Tribunal: STF
Processo: ARE 1474904
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DISCIPLINA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.677. EXAME DO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: rata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão da impetrante ao não recolhimento do ICMS-Antecipação e ICMS-ST no momento da entrada de mercadorias adquiridas em operações interestaduais, com base no artigo 426-A, do RICMS. Aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.677 (Tema nº 456). Existência de previsão legal da antecipação de ICMS no Estado de São Paulo (artigos 2º, §3º-A, 60 e 60- A, da Lei Estadual nº 6.374/1989). Legalidade da cobrança do imposto por antecipação. Precedentes desta 10ª Câmara. Sentença que concedeu a segurança. Reexame necessário e recurso voluntário providos para denegá-la.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 146, III, a; 150, I; e 155, § 2º, XII, b, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “No julgamento do RE nº 598.677 (Tema nº 456), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’ (j. 29.03.2021, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Verifica-se que a tese firmada pelo STF versa sobre a obrigatoriedade de lei em sentido estrito para cobrança do ICMS por antecipação ‘sem substituição tributária’. Como a impetrante é também compelida ao recolhimento antecipado do ICMS próprio pela entrada, em seu estabelecimento, de mercadorias não relacionadas nos artigos 293 a 313-Z20 do RICMS/SP, aplicável, aquela tese ao caso concreto. Registre-se que a substituição tributária tem previsão em lei complementar federal (art. 6º, da LC nº 87/96).



    Ao contrário do consignado na sentença e diferentemente da Lei Estadual nº 8.820/89, do Rio Grande do Sul, o regime de antecipação de ICMS no Estado de São Paulo tem previsão em lei em sentido estrito, que não pode ser considerada genérica. Nesse sentido, os artigos 2º, § 3º-A, 60 e 60-A da Lei Estadual nº 6.374/1989:



    (...)



    Disso se conclui que, considerada a tese firmada no julgamento do Tema nº 456, do Supremo Tribunal Federal, é legalmente possível a cobrança do imposto por antecipação, fora do regime de substituição tributária, em virtude da existência de lei em sentido estrito que a disciplina no Estado de São Paulo.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/2021, Tema 456, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (grifos nossos).



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da existência de disciplina da antecipação do pagamento do ICMS em lei em sentido estrito, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incide na espécie o óbice da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA ESTRANGEIRA OU IMPORTADA DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO PELA INDÚSTRIA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.434.846-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 17/10/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Leis nº 3.796/96 e nº 8.739/2020. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 3.796/96; Lei nº 8.739/20 e Decreto nº 21.400/02), bem como no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice nos enunciados sumulares nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida. Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.393.662-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Desconto antecipado. Local de produção do insumo. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 6. Razões do recurso extremo dissociadas do que decidido pelas instâncias de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.134.558-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/10/2018)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente